Tribunal: TJSP
Processo: 0009389-39.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo pela concessão da remição da pena com estribo no diploma especial e em resolução do CNJ.

Comprovação da conclusão do ensino médio, com realização do teste do ENCCEJA. Art. 126, § 5o, da LEP e Recomendação no 391/2021 do CNJ, visando incentivar estudo e trabalho

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo pela concessão da remição da pena com estribo no diploma especial e em resolução do CNJ.

Comprovação da conclusão do ensino médio, com realização do teste do ENCCEJA. Art. 126, § 5o, da LEP e Recomendação no 391/2021 do CNJ, visando incentivar estudo e trabalho para ressocialização e reintegração social. Precedentes. À comprovada aprovação integral no dito exame, de rigor a concessão do benefício, aqui deferido.

Provimento.